Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708644-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JACINTO DE MIRANDA EMBARGADO: ELIAS TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Jacinto de Miranda contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 45602770) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por reconhecer a intempestividade. Em suas razões recursais (ID 45849061), o embargante aponta a ocorrência de contradição/erro material no decisum ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto. Aponta a duplicidade de publicação da decisão recorrida nos autos de origem como fato gerador da reabertura da contagem do prazo para interposição do recurso cabível, especialmente diante da ausência de ciência registrada no sistema PJe pela causídica da parte interessada, fato supostamente esclarecido pela Vara de origem. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para reformar a r. decisão e conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto. Intimado, o embargado apresentou resposta ao recurso ao ID 45974132 pugnando pela rejeição. É o relato do necessário. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Em análise ao feito de origem, observa-se ter sido certificado esclarecimento acerca da publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça eletrônico, bem como a expedição das intimações por meio do sistema PJe, conforme se infere do ID de origem 155590849. Consta do referido registro o esclarecimento acerca da duplicidade de disponibilização do decisum no DJe, em datas distintas, em decorrência de peculiaridades do sistema informatizado, dado o horário de criação do expediente: Portanto, dada a diferença de horário entre as criações dos expedientes, a mesma decisão foi disponibilizada em duas edições do DJ-e, a saber as Edições ns. 32/2023 e 33/2023, conforme extratos resumidos abaixo: Acerca do registro da ciência no sistema PJe, em data anterior à última publicação da decisão no DJe, certificou-se o seguinte, in verbis: A ciência do executado, portanto, se deu a partir da publicação da decisão, conforme a segunda imagem desta certidão. Para demonstrar que a ciência ocorreu pela publicação, o PJe apresentou a seguinte mensagem: “O sistema registrou ciência em 15/02/2023 00:00:00”. Isso significa, com efeito, que houve ciência automática em razão da publicação, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil. Depreende-se, assim, que a causídica da parte executada, autora dos presentes embargos e do agravo de instrumento, não foi a responsável por registrar a ciência do ato impugnado no sistema PJe. Assim, não se pode considerar a ciência automática registrada pelo sistema para efeito de início da contagem do prazo recursal, nos termos do Provimento n. 12 desse e. TJDFT, porquanto não é possível atribuir inequívoca ciência da parte acerca do teor da decisão proferida. De outro lado, embora a certidão indique expressamente que a primeira publicação realizada no DJe foi direcionada ao executado, ora embargante, de modo que o início da contagem do prazo para a referida parte seria o dia 16/2/2023, é dado reconhecer ser inconteste a ocorrência de dupla publicação da decisão no DJe, circunstância que tem aptidão para reabrir a contagem do prazo para os advogados de todas as partes, consoante entendimento reiterado desse e. Tribunal em casos semelhantes, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. DUPLA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. 1. O acórdão embargado não enfrentou a questão da duplicidade de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe). 2. A duplicidade de publicação da sentença no Dje, em dias diferentes, impõe a contagem do prazo do prazo recursal a partir da última publicação. Precedentes do TJDFT. 3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem alteração no resultado do julgamento da apelação. (Acórdão 1602182, 07062793120208070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DE UM DOS REQUERIDOS. REPUBLICAÇÃO. REABERTURA PRAZO RECURSAL. ABRANGE ÀS DEMAIS AS PARTES. RECURSO TEMPESTIVO. DECISÃO MODIFICADA. O prazo para interposição de recurso inicia-se a partir da última publicação da sentença, sendo certo que a sua republicação reabre o prazo e, por conseqüência, abrange todas as partes e, não apenas em favor daquela em face de quem o vício foi verificado. Precedentes no STJ e deste Tribunal. Considera-se tempestivo o recurso interposto antes de findo o prazo iniciado após a republicação. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 929504, 20150020272449AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) (...) I. Havendo dupla disponibilização no diário de justiça eletrônico da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, deve ser levada em conta, para o fim de estabelecer o termo inicial do prazo da apelação, a publicação que se seguiu à última divulgação. (...) (Acórdão 820197, 20140020096215AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 24/9/2014. Pág.: 131) Dito isso, verificando-se que a última publicação da decisão no DJe foi disponibilizada em 15/2/2023, considerada, portanto, publicada no dia 16/2/2023, e a contagem do prazo recursal iniciada em 17/2/2023, o prazo final para a interposição do recurso seria em 14/3/2023. O recurso de agravo de instrumento foi interposto pela parte em 14/3/2023, logo, impõe-se reconhecer a tempestividade da irresignação. Diante de todo o exposto, em razão da duplicidade de publicação da decisão recorrida no DJe e da impropriedade no registro da ciência no sistema PJe esclarecida pela Vara de origem, afigura-se necessário reconhecer a ocorrência de erro material na apreciação da tempestividade do recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas considerações, existindo vício a ser sanado, conheço e acolho os embargos de declaração para reformar a decisão de 45602770 e conhecer do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para preparação do voto. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.